Tribunal: STF
Processo: Rcl 73702
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 484/AP E Nº 664/ES. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação Hospitalar Beneficente do Brasil contra ato administrativo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 1401332474, por meio do qual estariam sendo violadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES. 



    2. A reclamante narra, em apertada síntese, que sua inscrição em dívida ativa, decorrente do não pagamento de custas finais em processo judicial, “representa uma forma de compelir a AHBB ao pagamento, o que configura uma espécie de constrição incompatível com o regime jurídico que disciplina a atuação de entidades como a Requerente”. 



    3. Por isso mesmo, sustenta que “a CDA entra em confronto com o posicionamento assente do STF, petrificado nas ADPFs n. 484 e 664, que esclarecem serem nulos atos constritivos sobre valores em administração de entidades do terceiro setor prestadoras de serviços essenciais, como é o caso da AHBB”.



    4. Defende que, segundo a jurisprudência desta Corte, apontada “a inscrição em dívida ativa estadual pelo não pagamento de custas judiciais se assemelha a uma ordem de bloqueio, porquanto compele a Requerente a realizar o pagamento de débito que não está vinculado a qualquer contrato. Assim, para realizar tal pagamento seria necessário que se deslocasse valores de outros contratados, prejudicando-se a prestação de serviços de saúde essenciais. Além de impensável, tal prática seria ilegal, haja vista que a AHBB possui vinculação quanto à utilização de valores oriundos de contratos de gestão ou termos de parceria”. 



    5. Diante disso, requer a concessão de medida cautelar, para que “seja liminarmente suspensos os efeitos da CDA n. 1401332474”. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de que “seja anulada a CDA n. 1401332474, em observância ao entendimento das ADPFs n. 484 e 664, julgadas procedentes pelo STF”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. A pretensão do reclamante é ver reconhecido o desrespeito às decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs nº 484/AP e nº 664/ES, no que tange à sua inscrição em dívida ativa pelo Governo do Estado de São Paulo. Para tanto, assenta que “a inscrição em dívida ativa estadual pelo não pagamento de custas judiciais se assemelha a uma ordem de bloqueio, porquanto compele a Requerente a realizar o pagamento de débito que não está vinculado a qualquer contrato”.



    10. No entanto, uma ponderação é necessária: o ato questionado é a Certidão de Dívida Ativa nº 1401332474, formalizada pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP), órgão responsável pela inscrição, controle e cobrança dos débitos estaduais. Por isso mesmo, pleiteia o reclamante “a suspensão e anulação do ato administrativo substanciado na inscrição da Requerente em dívida ativa estadual pelo não pagamento de custas finais em processo judicial” (e-doc. 1, p. 2).



    11. Ademais, não se imputa vulneração a entendimento adotado por esta Suprema Corte em Súmula Vinculante, nos termos do art. 103, § 3º, da CRFB:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    12. Na situação sob análise, a reclamação revela-se, portanto, manifestamente incabível, uma vez que não se volta contra espécie de ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado de súmula vinculante desta Corte.



    13. Nesse sentido, já me manifestei, negando seguimento às reclamações em que figuraram como atos reclamados ações administrativas que não violavam verbete vinculante desta Suprema Corte, consoante as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.351/DF, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022; e Rcl nº 51.213/MS, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022. Igualmente, são nesse sentido: Rcl nº 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 52.071/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/03/2022, p. 07/03/2022; Rcl nº 51.292/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022; e a Rcl nº 46.645-AgR/DF1, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021. 



    14. Os mencionados julgados alinham-se à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a qual veda a tentativa de atalho visando à submissão direta do litígio ao órgão de cúpula do Poder Judiciário. 



    15. Registro, ad argumentandum tantum, que ainda que se pudesse superar referido óbice, melhor sorte não assistiria à reclamante. Isso porque, colhe-se dos autos que sua inscrição em dívida ativa teve como fato gerador o não recolhimento da taxa judiciária que lhe incumbia, sendo certo que a vedação à constrição de verbas públicas, na forma dos paradigmas vinculantes apontados, não se estende às custas processuais, matéria que sequer foi objeto de análise nesta Corte. 



    16. Destaco, ao fim, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto ou desacerto do ato reclamado, uma vez que não se adentra ao mérito da inscrição em dívida ativa formalizada pelo Governo do Estado de São Paulo, de forma a asseverar o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma apontado, sendo imperativo que a pretensão seja veiculada pelo meio processual adequado. Com efeito, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo das ações judiciais cabíveis. 



     17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator